Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500057-66.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE
SOARES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500057-66.2019.8.26.0037
Apelante:
Jose Soares dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Araraquara
Voto no 38.020
1. Insurge-se o réu Jose Soares dos Santos contra a r. sentença1 de lavra da
MMa. Juíza de Direito, Dra. ADRIANA ALBERGUETI ALBANO, cujo relatório ora se
adota, que o condenou como incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de
6 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, além de suspensão da habilitação por 2 meses. A pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Postula a Defensoria Pública, em suas razões2, a absolvição por insuficiência
probatória da embriaguez e a gratuidade de custas e despesas.
1 Fls. 134/141.
2 Fls. 156/159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. ROBERTO
LIVIANU, é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de embriaguez ao volante e de direção sem a devida
habilitação.
Diz a denúncia que “(...) policiais militares foram acionados para atender ocorrência,
versando sobre acidente de trânsito. Chegando ao local, constataram que o denunciado,
conduzindo o veículo GM KADET, cor cinza, placas HOL1632, havia desrespeitado o farol
vermelho no cruzamento com a Rua Napoleão Selmi Dei, com os faróis apagados, vindo a
colidir com o veículo VW GOL, placas FQC4571, conduzido por Rodrigo Donizete Fachineti.
O passageiro do veículo VW GOL, José Roberto Dias restou lesionado, motivo pelo qual foi
necessário chamar a equipe de resgate para o socorro. De largada, os policiais notaram o
evidente estado de embriaguez do denunciado, que, todavia, recusou-se a realizar o teste de
alcoolemia. Destarte, a constatação da embriaguez foi feita por meio de médico perito do
instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo (fl. 16). Não bastasse, após
audiência de custódia, em que foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante entrega de
sua carteira de habilitação, o denunciado informou a este D. Juízo, por meio de seu defensor,
que não possui carteira de habilitação vigente, vez que não providenciou sua renovação no
3 Fls. 166/169.
4 Fls. 181/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
tempo e modo devidos”.5
Anote-se que Jose Soares foi absolvido da imputação de prática do crime
previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por atipicidade da conduta.
Em que pese o esforço defensivo, a condenação pela embriaguez ao volante é
medida de rigor.
A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, laudo de verificação de embriaguez e pela prova oral
amealhada.
Cumpre lembrar que ao tempo do fato o artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro já possuía a redação dada pela Lei no 12.760/2012:
“Conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(...)
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (grifo
nosso)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
5 Fls. 35/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
Logo, o teste por etilômetro mostra-se prescindível, podendo o delito ser
constatado por diversos meios, dentre eles a prova testemunhal e o exame clínico.
De igual modo, inequívoca é a autoria.
Interrogado na delegacia, o réu permaneceu silente.
Em Juízo, negou a imputação. Disse não se recordar do ocorrido, pois teve
“uma espécie de apagão”. Na delegacia, indagou o que acontecera. Acredita que dormiu
ao volante, pois trabalhava há alguns dias sem dormir e fazia uso regular de
medicamentos, como enalapril e rivotril. Apenas ingeriu meia lata de cerveja, por volta
das 17h00 do dia dos fatos. Estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.
Vã a tentativa de exculpar-se.
Perante a Magistrada, a testemunha Carlos Eduardo Vargas de Faria, policial
militar, declarou que atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo um
GM/Kadett e um indivíduo aparentemente embriagado. Conduziram as partes ao
plantão policial.
Já o miliciano Mateus Aparecido Siqueira, ouvido na delegacia, aduziu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
estavam em patrulhamento quando foram acionados para atender a uma ocorrência
de acidente de trânsito com vítima. No local, uma equipe de resgate prestava auxílio
ao passageiro do veículo VW/Gol. Em conversa com os condutores, constatou
visivelmente a embriaguez do ora apelante. Convidado a se submeter ao teste em
etilômetro, ele se recusou.
É importante ressaltar que nada impede que policiais, como quaisquer outras
pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os
depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar
pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos,
merecem crédito.
Não é outra a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996,
DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, as testemunhas não foram contraditadas na oportunidade própria,
prestando seus depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Não bastasse, a testemunha Rodrigo Donizete Fachineti informou, sob o
contraditório, que conduzia seu automóvel por volta das 21h40min, trazendo Jose
Roberto como passageiro. Quando atravessava um cruzamento, o veículo do réu
surgiu de repente, apesar da placa “PARE” no local, e colidiu. O acusado se recusou a
descer do carro. Ele estava embriagado e tentava dar partida no veículo. Assim, tirou a
chave da ignição para impedi-lo e aguardou a chegada dos policiais. O apelante estava
bastante nervoso e queria, a todo instante, ir embora. Ele não conseguia parar em pé e
cambaleava muito.
Por fim, a testemunha José Roberto Dias narrou, na audiência judicial, que era
passageiro do veículo conduzido por Rodrigo. Avançaram no cruzamento porque o
sinal estava verde, mas colidiram com outro veículo. Bateu a cabeça e foi socorrido.
Não conversou com o motorista do GM/Kadett, tendo apenas visto que ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
alterado. No distrito policial soube que ele foi detido por embriaguez ao volante.
Nesse contexto, o fato é demonstrado pela narrativa das testemunhas e pelo
exame de verificação de embriaguez6, que mesmo horas depois constatou o hálito
“discretamente etílico” do acusado.
Outrossim, não há nos autos elementos minimamente consistentes que
permitam afirmar que os sinais típicos de embriaguez do apelante atestados pelas
testemunhas e pelo laudo pericial decorriam, na verdade, do uso de medicamentos
controlados.
Lembre-se de que o crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato. Assim,
nem sequer seria preciso, para sua configuração, que o modo de dirigir do agente
gerasse perigo concreto de dano.
De qualquer modo, não é demais anotar que o apelante foi muito além de uma
pequena dose de álcool, razão pela qual desrespeitou a sinalização e colidiu com outro
automóvel.
Destarte, tal como lançada, justa a condenação.
3. A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e assim tornou-se definitiva, à míngua
de causas modificadoras, em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como 2 meses
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
6 Fls. 97/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Presentes os requisitos legais, foi substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-
mínimo.
Imodificável, por benéfico, o regime aberto estabelecido para o caso de
necessidade de reconversão.
Por derradeiro, em que pese a gratuidade da justiça, não se pode isentar o réu
do pagamento da taxa judiciária.
O benefício da gratuidade da justiça não implica o afastamento da
responsabilidade do sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas tão somente
obsta a execução da obrigação, na forma deste § 3o do artigo 98 do Código de Processo
Civil “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” , aplicável,
por analogia, ao processo penal, por força do disposto no artigo 3o do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido, julgado desta A. Corte de Justiça:
“Não há que se acolher o pleito de isenção do pagamento das custas
processuais. A condenação do acusado ao pagamento de custas processuais encontra
fundamento no art. 4, § 9o, da Lei Estadual 11.608/2003, que não isentou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
pagamento da taxa judiciária mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita, e no art. 804,
do Cód. de Proc. Penal. Nesse aspecto, importa anotar que, a teor do § 2o do art. 24, da
Constituição Federal, bem como do que se infere do art. 805, do Cód. de Proc. Penal, a
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados. Por outro lado, é certo que a Constituição Federal, em seus
artigos 5o, XXXV e LXXIV, e 134, assegurou aos hipossuficientes o acesso à ordem
jurídica justa, mediante a gratuidade da assistência jurídica, nos termos da lei. Nesse
sentido, inclusive, é Lei 1.060/50, bem como os arts. 98 e seguintes, do Novo Cód. de
Proc. Civil. Portanto, a norma estadual deve ser interpretada, sistematicamente, não só
com a Carta Magna, como também com a Lei 1.060/50 e os mencionados dispositivos
da nova legislação processual civil, que tem aplicação subsidiária ao Cód. de Proc.
Penal. Assim, a condição de beneficiário da assistência judiciária, não exclui a
possibilidade de condenação ao pagamento da taxa judiciária, quer por ausência de
previsão legal na Lei 11.608/03, quer porque, a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Cód. de
Proc. Civil, o diferimento só ocorrerá se o hipossuficiente não puder satisfazer o débito
no prazo de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da decisão, mesma data em que
se extinguirão as obrigações do beneficiário” (10a Câmara de Direito Criminal. AC
no 0015545-74.2014.8.26.0405. Rel. Des. NUEVO CAMPOS. J. 28.7.2016. V.U.).
4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR